Tribunal: TJES
Processo: 5019571-29.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019571-29.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO ESPECIALIZADA.
IPAMV.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO
COMO INDEXADOR.
PRESCRIÇÃO.
TAXA SELIC.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I
.

A gratificação d
e
“Função Especializada” encontra previsão legal na Lei n° 3.272/85,
do Município de Vitória
, concedendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do
salário-mínimo
aos operários municipais especializados.

II
.
Este Eg. Tribunal de Justiça, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n°
0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9) sedimentou o entendimento de que a referida gratificação possui caráter de vencimento, percebida por todos os servidores descritos na Lei,
sendo
estendida aos agentes públicos inativos.

III
.
O
e.
Supremo Tribunal
F
ederal
reconheceu em repercussão geral, sob análise do Tema 25, a não-recepção, pela Constituição da República de 1988, de leis que se utilizem do
salário-mínimo
para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário.

IV
.

O
fato da base de cálculo prevista no art
igo
1º, da Lei Municipal nº 3.272/85 – a saber, o salário-mínimo –, não haver sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em razão do disposto no art
igo
7º, IV da CF, nos termos corroborados pel
a
Súmula Vinculante
04
, não afasta o direito d
a parte autora
ao seu recebimento. Isso porque, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem concedida ao servidor ou empregado público ao salário-mínimo, o
e.
STF também entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo de qualquer vantagem pelo Poder Judiciário, em razão da vedação de sua atuação como legislador positivo, devendo
esta
ser mantida até que nova lei a altere.

V.
N
os termos da Súmula 85 do C. STJ,
segundo a qual
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação,
razão pela qual considerou-se
irretocável a sentença ao
afastá-la na hipótese
.

V
I.
É
certo que

a
pós a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021
(D.O.U. 09.12.2021)
,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(art. 3º), razão pela qual merece reparo a sentença remetida somente quando determinou a aplicação de índices diversos da Selic, eis que matéria de ordem pública que pode ser alterada de ofício
.

VI
I
.
R
emessa necessária conhecida. Sentença
parcialmente reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº
5019571-29.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: LUIZ CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR:
DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO
em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV, cujo
decisum

acolheu
o pleito inicial “
para DETERMINAR ao IPAMV que incorpore, aos proventos da parte requerente, a gratificação de função especializada, prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/1985, utilizando-se como base de cálculo aquela prevista pela Municipalidade (o salário mínimo nacional), até que haja alteração por lei específica”,
condenando-o ao pagamento

“à parte requerente a gratificação de função especializada, com base em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional, que deixou de ser paga desde
01/11/2021
. O montante devido deverá ser pago atualizado por meio de juros de mora desde a citação, no percentual aplicado à caderneta de poupança, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data na qual cada parcela deveria ter sido paga”.

Nenhuma das partes apelou da sentença, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da remessa
e
x
o
fficio
.

Compulsando os autos, verifica-se que
LUIZ CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO
, na qualidade de servidor inativo do Município de Vitória (ofocial de drenagem),
alega irregularidade no que se refere ao pagamento da “Gratificação por Função Especializada” prevista na
Lei Municipal nº 3.272/85.

Referida Lei Municipal nº 3.272/85, acerca da “Gratificação por Função Especializada”assim dispõe:

“
A
rt
igo
1
º
.

F
ic
a concedida uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.

§1º.
Consideram-se operários especializados para os fins da presente lei, as seguintes categorias: Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro Hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de Drenagem, Soldador, Feitor, Tratorista, Ferreiro, Coveiro, Drenador, Eletricista de Veículos, Operador de Máquinas Pesadas, Magarefe, Marteleiro, Motorista, Supervisor de Manutenção Asfáltica, Supervisor de Máquinas Pesadas, Técnico em Refrigeração, Encarregado Geral, Encarregado de Turma.

Com efeito,
e
s
te E
grégio Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9), firmou entendimento no sentido de que a gratificação por função especializada contida na Lei nº 3.272/85, do Município de Vitória, “
tem um nítido caráter de vencimento, denominado equivocadamente pela Administração Pública como gratificação, porque é percebida por todos os servidores descritos na lei, além pelos assim equiparados, como no caso dos motoristas, consubstanciando em uma vantagem habitual. O referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos
” (
TJES
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n°
24060274909,
Julgado em: 06.05.2010. Publicado em: 31.05.2010).

Insta registrar que o precedente suso mencionado é dotado de eficácia vinculante, nos termos do artigo 927, inciso V, do CPC/15, bem como do artigo 212 do RITJES, sendo, portanto, induvidosa a incorporação da referida gratificação aos proventos do servidor inativo que a recebia com regularidade durante o período anterior à aposentação.

Com relação à vinculação da gratificação da função especializada ao salário-mínimo, a referida questão não foi debatida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, razão pela qual se faz necessário realizar algumas ponderações.

A este respeito, o

Excelso
Supremo Tribunal Federal reconheceu em repercussão geral, sob análise do Tema 25, a não recepção, pela Constituição da República de 1988, de leis que se utilizem do salário-mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário,
senão vejamos
:

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.

O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação
(RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.
O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
[...] (RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11)

Por outro lado
,
“
o
fato da base de cálculo prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 3.272/85 – a saber, o salário-mínimo –, não haver sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em razão do disposto no art. 7º, IV da CF, nos termos corroborados pelo enunciado nº 04 da Súmula Vinculante do STF, não afasta o direito do recorrido ao seu recebimento. Isso porque,
apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem concedida ao servidor ou empregado público ao salário-mínimo,
o STF também entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo de qualquer vantagem pelo Poder Judiciário, em razão da vedação de sua atuação como legislador positivo, devendo ser mantida a base de cálculo até que nova lei a altere
.
”
(
TJES
, Classe: Apelação, 24110109840, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: EDNALVA DA PENHA BINDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017).

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste e. TJES, em especial desta e. Terceira Câmara Cível:

“
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
NÃO RECEPÇÃO DO DISPOSITIVO.
BASE DE CÁLCULO DEVE SER MANTIDA ATÉ QUE SOBREVENHA NOVA LEGISLAÇÃO.
PRECEDENTE DO STF.
SENTENÇA MANTIDA.
1)
Na hipótese em apreço, objetiva o Impetrante o pagamento integral de seus vencimentos e demais vantagens adquiridas. Isso porque, no momento de sua aposentadoria, foi surpreendido pela supressão gratificação para os Operários Especializados, instituída pela Lei Municipal nº 3.272/1985, que consiste em uma vantagem pecuniária equivalente a 50% do salário mínimo regional aos servidores que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.
2)
Sobre o tema, o Plenário deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024.06.027490-9, consolidou o entendimento de que a referida gratificação de função especializada tem nítido caráter de vencimento, razão pela qual deve ser incorporada aos proventos do servidor.
3)
Trata-se de precedente de eficácia vinculante, isto é, de observância obrigatória por esta Câmara Cível, nos termos do art. 927, V, do CPC/2015, bem como do art. 212 do RITJES, de modo que a incorporação da referida gratificação é induvidosa.
4)

No que pertine à alegação de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei n. 3.272/1985, por vincular a incidência da gratificação de função especializada ao salário-mínimo, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento no sentido de que, muito embora o art. 7º, IV, da Constituição Federal realmente impeça que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação,
o Judiciário não pode substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo, devendo, pois, ser mantida àquela prevista na legislação até que nova lei a altere, a fim de que não haja supressão de direito do trabalhador.
5)
Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem concluído que, nesses casos, deve ser mantida a base de cálculo prevista na lei até que sobrevenha nova legislação que institua novo parâmetro.
6)
Sentença mantida.”(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 024180168288, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

“
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85. NATUREZA VENCIMENTAL. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO.
PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.
1)
Este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9), já firmou entendimento no sentido de que a denominada Gratificação de Função Especializada, instituída pela Lei Municipal nº 3.272/85, possui nítido caráter vencimental, devendo, por conseguinte, ser estendida aos servidores inativos.
2) Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, em repercussão geral (Tema 25), a não-recepção pela Constituição da República de 1988 de leis que vinculem a base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ao valor do salário mínimo, adotou a Corte Maior o entendimento transitório de
manter a base econômica da vantagem remuneratória até que seja editada nova lei disciplinando a questão.
3)
Em que pese vigore o princípio da contributividade no sistema previdenciário, este Tribunal de Justiça já decidiu, em incidente de uniformização de jurisprudência, que a gratificação de função especializada deverá ser incorporada aos proventos dos servidores que a ela fizerem jus, quando estes passarem para a inatividade. Ademais, o apelante não demonstrou a ausência do recolhimento da contribuição previdenciária sobre esse valor no curso da vida funcional do autor. Por fim, não pode o servidor de boa-fé ser penalizado por atuação irregular da Administração, que não efetuou o desconto do valor pago a título da gratificação de função especializada para fins de contribuição previdenciária.
4)
Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida.”(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140134396, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

“
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA -
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA IPAMV - VENCIMENTO INCORPORAÇÃO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA BASE DE CÁLCULO PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 3.272/85
RECURSO NÃO PROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.
1.
O Plenário deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024.06.027490-9, consolidou o entendimento de que a gratificação de função especializada, instituída pela Lei Municipal n.º 3.272/85, tem nítido caráter de vencimento, devendo, portanto, ser incorporada aos proventos do servidor.
2. No tocante à fixação da base de cálculo da aludida gratificação, é cediço que a eventual declaração de ilegitimidade da base de cálculo, não afasta, no entanto, o direito de recebimento da gratificação pelo servidor, devendo ser mantida a base de cálculo até a superveniência de Lei disciplinando a matéria. 3. Tal entendimento já foi enfrentado por este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, oportunidade em que se firmou o posicionamento de que o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.272/85 foi parcialmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, eis que as gratificações do servidor público não podem ter como indexador o salário mínimo, o que não afasta, no entanto, o direito de recebimento da gratificação pelo servidor,
devendo ser mantida a base de cálculo até a superveniência de Lei disciplinando a matéria.
4.
Recurso não provido. Sentença confirmada.”(
TJES
, Classe: Apelação, 024160149696, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 12/12/2018)

Ademais
,
nos termos da Súmula 85 do C. STJ,
segundo a qual
“
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”,

irretocável a sentença ao
afastar a sua incidência na hipótese
.

P
or fim,
é certo que

a
pós a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021
(D.O.U. 09.12.2021)
,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(art. 3º), razão pela qual merece reparo a sentença remetida somente quando determinou a aplicação de índices diversos da Selic, eis que matéria de ordem pública que pode ser alterada de ofício
.

P
osto
isto
,
conheço
d
a remessa necessária para
reformar parcialmente a sentença tão somente para determinar a incidência da taxa Selic
ao caso
,
nos termos da fundamentação apresentada
.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conhecer
d
a remessa necessária para
reformar parcialmente a sentença tão somente para determinar a incidência da taxa Selic
ao caso
,
nos termos da fundamentação apresentada
.
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.